Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-18.2024.8.11.0094
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000314-18.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRINEU TELES FILHO - CNPJ: 18.262.395/0001-66 (APELANTE), RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), IRINEU TELES FILHO - CPF: 022.339.661-39 (APELANTE), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 031.147.021-12 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, mantendo as cláusulas da cédula de crédito bancário firmada em 12/04/2022, no valor de R$ 27.414,00. Os embargantes alegaram excesso de execução por aplicação de juros compostos sem clareza, cobrança de juros remuneratórios acima do pactuado, tarifas indevidas e ausência de escolha livre na contratação de seguro prestamista. Requereram também a concessão de justiça gratuita em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita; (
ii
) verificar a existência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, capitalização mensal, tarifas contratuais e seguro prestamista; (
iii
) determinar a legalidade das cláusulas contratuais relativas à forma de amortização e à ausência de informação adequada ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita, deferida em primeiro grau, não pode ser revogada sem prova cabal da capacidade financeira dos apelantes, ônus que cabia à parte impugnante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

4.
A taxa de juros remuneratórios contratada (1,58% a.m.) encontra-se abaixo da média de mercado à época da contratação, afastando a alegação de abusividade.

5.
A capitalização mensal de juros é válida, pois há expressa previsão contratual, e o contrato foi celebrado após a edição da MP nº 2.170-36/2001, em conformidade com a Súmula 539 do STJ.

6.
A cobrança de tarifa de cadastro e despesas de registro é válida, diante da sua expressa previsão contratual e da efetiva prestação dos serviços, conforme entendimento consolidado no REsp 1578553/SP (Tema 958/STJ).

7.
A contratação do seguro prestamista é válida, uma vez que não restou caracterizada venda casada, tendo sido facultado ao consumidor optar por sua contratação, conforme cláusula expressa do contrato.

8.
A ausência de menção específica ao sistema de amortização não invalida o contrato, pois há definição de prestações prefixadas, suficientes para permitir o conhecimento da obrigação assumida pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento
:

A concessão de justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova inequívoca da capacidade econômica do beneficiário.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo necessária a comprovação do desequilíbrio contratual.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que haja expressa pactuação.

A cobrança de tarifas contratuais e de registro é válida quando houver expressa previsão contratual e efetiva prestação do serviço.

A contratação facultativa de seguro prestamista, com cláusula expressa, não configura venda casada.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 85, §§1º, 2º e 11, e 98, §3º; CDC,
arts
. 6º, III, 31, 46, 47 e 54, §3º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 596; STJ, Súmula 539; STJ, REsp 1388972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
13.03.2017; STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Tema 958,
DJe
06.12.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Tema 972,
DJe
17.12.2018.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000314-18.2024.8.11.0094

IRINEU TELES FILHO
,
IRINEU TELES FILHO
e
DAIANE DOS SANTOS SILVA

X
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por IRINEU TELES FILHO, IRINEU TELES FILHO (pessoa jurídica) e DAIANE DOS SANTOS SILVA, com o fito de reformar a sentença (Id
.
302058913) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT,
que
nos autos dos Embargos à Execução
(Proc. nº
1000314-18.2024.8.11.0094
)
opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP,
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. A r. sentença ainda condenou a autora/apelante ao
pagamento das custas e despesas (art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios
, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Não obstante, como se concedeu a gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência
estão

suspensas
de exigibilidade,
na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Os apelantes sustentam
que
“
o desequilíbrio contratual está pautado na deficiência do contrato no tocante à abordagem do método de amortização a ser aplicado no contrato e, com isso, uma vez aplicado o método de amortização em juros compostos e não o simples, o saldo devedor é demasiadamente aumentado, sendo que o consumidor não consegue perceber a diferença dos valores
”

Argumenta
m
que a utilização de juros compostos, sem a devida transparência, gerou aumento excessivo do saldo devedor, prejudicando o consumidor e violando os artigos 6º, III, 31, 46, 47 e 54, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A
firma
m
ainda que, embora pactuada a taxa de juros remuneratórios em 2,11% ao mês, a instituição financeira aplicou índice superior (2,24% ao mês), o que resultou em um acréscimo indevido de R$ 5.051,76 no saldo devedor. Alega
m
que o valor correto da dívida seria de R$
18.361,71, e que a majoração abusiva impõe ao consumidor desvantagem exagerada, autorizando a revisão judicial das cláusulas contratuais
.

Sustenta
m
, ainda, que houve cobrança indevida de tarifas contratuais no valor de R$ 10,00 (tarifas genéricas) e R$ 550,00 (despesas), sem que houvesse qualquer informação contratual clara ou comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que também caracteriza abusividade e afronta à legislação consumerista.

Ao final, requer
em
o conhecimento e provimento do recurso de apelação para

conceder o benefício da gratuidade da justiça em grau recursal
e
reformar a sentença de improcedência proferida nos embargos à execução
(Id. 302058915).

A
apelad
a
apresentou contrarrazões (Id
. 302058919)
pugnando, preliminarmente, pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita
e no mérito r
equer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes pares:

A apelada, em contrarrazões, suscitou preliminar de indeferimento do benefício da justiça gratuita, ao argumento de que os apelantes, especialmente a pessoa jurídica IRINEU TELES FILHO, não comprovaram a alegada hipossuficiência econômica.

Todavia, razão não lhe assiste.

Primeiramente, quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido, nota-se dos autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular
(Id
. 302058896
),

a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a empresa apelada deve comprovar que
o
apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo a impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar de indeferimento da justiça gratuita.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a legalidade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios, ao método de amortização aplicado, à cobrança de tarifas e à contratação de seguro prestamista.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos por particulares em face de cédula de crédito bancário emitida em 12/04/2022, no valor de R$ 27.414,00, com parcelamento em 48 vezes, dos quais alegam excesso de R$ 5.051,76 no saldo devedor, decorrente de aplicação indevida de juros e tarifas.

A sentença recorrida, de forma fundamentada, julgou improcedentes os pedidos, afastando as alegações de abusividade, sob o fundamento de ausência de prova técnica e validade das cláusulas contratadas.

Pois bem.

Com referência aos juros remuneratórios, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal entende lícita, para os contratos em geral, a livre estipulação de juros, afastando a limitação prevista na Lei da Usura (Decreto n. 22.626/33), fazendo-o nos seguintes termos: “
As disposições do Decreto nº.22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional
.”

O
eg
. STJ já consolidou o entendimento de que “
os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33, conforme disposto na Súmula 596/STJ, de forma que a abusividade do percentual pactuado deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período
” (STJ – Terceira Turma –
AgRg
no REsp 1092154/MS – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI –
Julg
. em 03/05/2012 –
DJe
10/05/2012;
AgRg
no REsp 1295860 – Quarta Turma – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO –
Julg
. em 15/05/2012 –
DJe
18/05/2012;
AgRg
no
AREsp
87.747/RS – Quarta Turma – Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI –
Julg
. em 16/08/2012 –
DJe
22/08/2012).

Como se sabe, a jurisprudência dos tribunais brasileiros, especialmente a do
eg
. STJ, admite a validade/legalidade da capitalização mensal de juros nos contratos firmados por instituição financeira, desde que a contratação seja posterior à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (posteriormente reeditada sob o nº 2.170-36/2001), e, principalmente, haja expressa previsão contratual nesse sentido (STJ, súmula nº 539).

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos
arts
. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A
cobrança de

juros capitalizados
nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da
premissa firmada
no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em
qualquer periodicidade
demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências
vedadas nesta

esfera recursal

extraordinária, em

virtude dos

óbices contidos

nos Enunciados

5 e
7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2.2 Relativamente

aos pactos

não exibidos
, verifica
-
se ter
o
Tribunal a

quo determinado
a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo
pelo qual
lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que
a autora

pretendia provar
com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados.
2.3 Segundo

a jurisprudência

do Superior
Tribunal de Justiça, é
possível tanto

a compensação

de créditos
quanto a devolução da quantia
paga
indevidamente, independentemente de comprovação de erro
no pagamento
, em
obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.
2.4 Embargos

de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não tem

caráter protelatório
. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas
p
ara
afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo
.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/02/2017,
DJe
13/03/2017).

No presente caso,
considerando que
o contrato que instrui a ação revisional foi firmado em 12.04.2022, ou seja, posteriormente à edição da Medida Provisória,
não há dúvida acerca da legalidade da cláusula que previu expressamente a capitalização mensal de juros (
parágrafo único, do tópico “Encargos Financeiros – Clausula Sétima” do contrato em discussão
– Id.

302058884
)
, não se constatando abuso que autorize a revisão pretendida.

No tocante à alegada cobrança de juros superiores ao pactuado,
verifica-se
que a taxa de juros remuneratórios prevista em contrato
(
Id.
302058884
)
é de 1,58% a.m., inferior à média de mercado à época da contratação (oscilando entre 0,78% e 4,41% a.m., conforme dados do Banco Central), afastando-se, assim, qualquer presunção de abusividade.

No que diz respeito à tarifa de cadastro (R$ 10,00) e ao valor de R$ 550,00 para registro contratual, verifica-se que ambas foram previstas no contrato
(Id.
302058884
)
é
e que houve efetiva prestação do serviço.

A jurisprudência do STJ, inclusive sob o rito dos recursos
repetitivos

consolidou
o seguinte entendimento: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença quanto a este aspecto.

Eis o julgado da matéria afetada:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
”
. (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 28/11/2018 -
DJe
06/12/2018)

Com relação ao seguro
prestamista
,
a
legalidade da
sua
cobrança nos contratos como o da espécie, também foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp.
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante nº 2 do Tema 972, que dispõe que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio

decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada (ao consumidor) a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário, em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao autor/apelante a contratação ou não do seguro, inclusive o contrato é expresso nesse sentido
:

“
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO SEGURO PRESTAMISTA: 14.1 -
Caso o (s) EMITENTE (S) opte (m) pela contratação do seguro prestamista
, conforme opção assinalada no item "SEGURO
PRESTAMISTA" do preâmbulo, havendo aceitação do seguro por parte da Seguradora, após análise da Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista, fica desde já consignado que o segurado (EMITENTE (s)) terá(
ão
) direito à quitação do saldo devedor oriundo da presente Cédula, nos casos de morte natural ou acidental e de invalidez permanente total por acidente
” (Id. 302058884).

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC. 2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária. 3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional. 4. O Custo
Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato.
” (TJMT – RAC Nº 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 14/05/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. (...) Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações
.”
(TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – R
E
LATOR SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018)

“
APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. [...] Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato
.” (TJMT – RAC. Nº 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, publicado no DJE 29/09/2017)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos também neste ponto.

Por fim, quanto à alegação de ausência de informação sobre o sistema de amortização, cumpre destacar que o contrato prevê prestações prefixadas, cabendo ao consumidor, especialmente no âmbito de negócios bancários, atentar-se às condições expressas no contrato

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita.

Custas pelo
s
apelante
s
, observando-se o §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025